Tribunal: STF
Processo: HC 269111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. H. K. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.832.407RS (doc. 13, pp. 23-27).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso nas sanções do art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado” (doc. 9, p. 30).
 
Neste writ, sustenta, em síntese, que:
 
O paciente foi processado e condenado em ação penal originária da Comarca de Lajeado/RS, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade atualmente em cumprimento, após o trânsito em julgado da condenação. O processo, contudo, desde a fase instrutória, foi marcado por graves violações às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vícios estes que comprometeram de forma irremediável a higidez da persecução penal. (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer: “a) conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus a fim de que o paciente seja imediatamente posto em liberdade; b) conceder definitivamente a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo ao paciente o direito à liberdade, bem como anulando a decisão dos embargos de declaração a fim de que o STJ seja compelido a proferir novo julgamento” (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial. 3. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 4. Agravo regimental não conhecido. (doc. 12, p. 46 – grifei).
 
Com efeito, para além de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não ter julgado as questões suscitadas neste writ, a evidenciar supressão de instância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator